Tribunal: TJES
Processo: 5002640-28.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002640-28.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA E DA PRÓPRIA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso do banco que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e repetição do indébito. Alegação de validade da contratação e dos descontos do serviço realizados na conta bancária do consumidor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Regularidade dos descontos realizados na conta bancária da parte. Regularidade da pactuação firmada entre as partes. Existência de falha na prestação de serviço. Consequências e responsabilidade da empresa fornecedora.

RAZÕES DE DECIDIR

Ausência de comprovação da regularidade da contratação e dos descontos realizados na conta bancária da consumidora. Ausência de comprovação do ônus probatório da instituição financeira. Ausência de prova de contrato regular e da autorização para realização de desconto na conta bancária da parte.

Responsabilidade da empresa fornecedora pela falha na prestação de serviço.

Repetição em dobro do indébito quanto aos valores indevidamente descontados da parte. Configuração de dano moral indenizável.

Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Ônus probatório da instituição financeira não cumprido quanto a regularidade da contratação e dos descontos realizados na conta bancária consumidora, sendo devida a condenação em danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6° e 14;

Código Civil, art. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024;

STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002640-28.2024.8.08.0008

RECORRENTE: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA

RECORRIDOS: BANCO BRADESCO S.A. e MARLY BORGES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ANDRE BIJOS DADALTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA E DA PRÓPRIA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso do banco que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e repetição do indébito. Alegação de validade da contratação e dos descontos do serviço realizados na conta bancária do consumidor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Regularidade dos descontos realizados na conta bancária da parte. Regularidade da pactuação firmada entre as partes. Existência de falha na prestação de serviço. Consequências e responsabilidade da empresa fornecedora.

RAZÕES DE DECIDIR

Ausência de comprovação da regularidade da contratação e dos descontos realizados na conta bancária da consumidora. Ausência de comprovação do ônus probatório da instituição financeira. Ausência de prova de contrato regular e da autorização para realização de desconto na conta bancária da parte.

Responsabilidade da empresa fornecedora pela falha na prestação de serviço.

Repetição em dobro do indébito quanto aos valores indevidamente descontados da parte. Configuração de dano moral indenizável.

Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Ônus probatório da instituição financeira não cumprido quanto a regularidade da contratação e dos descontos realizados na conta bancária consumidora, sendo devida a condenação em danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6° e 14;

Código Civil, art. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024;

STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por beneficiária do INSS em face das rés Paulista Serviços (PSERV) e instituição financeira. A autora relata manter conta bancária nº 22959-8, Agência 1006, utilizada para o recebimento de seu benefício previdenciário, e ter constatado descontos mensais no valor de R$ 89,90 sob a rubrica “PAULISTA SERVIÇOS (PSERV)”, sem que houvesse autorização ou contratação de qualquer serviço. Afirma ter buscado solução administrativa junto ao banco, sem êxito, e que os débitos indevidos comprometem sua renda mensal de um salário-mínimo, já comprometida com empréstimos consignados. Requer a declaração de inexistência da contratação e dos débitos, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Isso posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial e DECLARO a inexistência da contratação referente ao serviço apreciado nos autos, com a respectiva ausência de débito junto às requeridas, tendo em vista que não se desincumbiram de provar que a autora por vontade livre e consciente contratou o serviço ora discutido. CONDENO as partes requeridas a promoverem a restituição à requerente das quantias descontadas em sua conta a título de prestações do serviço em liça, no valor total comprovado de R$ 1.811,80 (mil oitocentos e onze reais e oitenta centavos – IDs n.º 49303894 e n.º 49303895), já em dobro, com juros e correção monetária a partir dos descontos (súmula 54, STJ e art. 398 do Código Civil), sem prejuízo à autora de eventual ressarcimento de valores descontados a partir da competência do mês de agosto/2024, nos termos do art. 323 do CPC, com juros e correção na forma dito retro. CONDENO as requeridas ao pagamento à parte autora da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, a ser atualizada com correção monetária a partir do arbitramento e juros legais a partir da citação. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, do CPC.

Em sede de
recurso inominado
, o requerido
Pserve – Paulista Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda.
suscita, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuou unicamente como
gateway
de pagamentos, sem vínculo contratual direto com a autora, limitando-se a intermediar transações financeiras entre esta e a empresa SP Gestão de Negócios Ltda., efetiva prestadora dos serviços questionados. Requer, assim, sua exclusão do polo passivo ou, subsidiariamente, a inclusão da referida empresa na lide. Ainda em sede preliminar, a recorrente alega a nulidade da fixação do valor indenizatório, arbitrado em R$ 4.000,00, por ausência de fundamentação.

No mérito, a recorrente defende a validade da contratação e a regularidade dos descontos efetuados, afirmando que os valores cobrados correspondem a serviços contratados e autorizados pela consumidora. Alega, ainda, inexistência de dano moral
in re ipsa
, por ausência de prova de abalo efetivo, e sustenta que o valor arbitrado a título de indenização é excessivo e desproporcional. Subsidiariamente, requer, caso mantida a condenação, que a restituição dos valores seja realizada

de forma simples, diante da inexistência de má-fé.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva,
uma vez que restou demonstrado que a recorrente efetivamente realizou descontos na conta bancária da consumidora, em razão de suposta adesão a serviço vinculado à empresa recorrida. Tal circunstância evidencia sua participação na cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual responde solidariamente pelos danos causados à parte consumidora.

Com efeito, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que todas as empresas que participam, direta ou indiretamente, da relação de consumo — inclusive aquelas que intermediam pagamentos ou operacionalizam cobranças — respondem solidariamente pelos prejuízos decorrentes de falha na prestação do serviço, não se podendo afastar sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – COBRANÇA DE FATURAS E INTERMEDIAÇÃO DO NEGÓCIO POR OPERADORA DE TELEFONIA, QUE, PARA TANTO, MANTINHA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A SEGURADORA - RECEBIMENTO DOS PRÊMIOS PELA INTERMEDIÁRIA - TEORIA DA APARÊNCIA – INTEGRAÇÃO DA CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a teoria da aparência, presume-se que a operadora de telefonia
que intermediou
a adesão à apólice de seguro e
cobrou diretamente nas faturas os prêmios mensais seja responsável
pela indenização securitária correspondente. 2. Tendo a operadora de telefonia
intermediado de forma lucrativa a negociação e execução do contrato de seguro em prol da seguradora, mediante contrato de fornecimento de dados e prestação de serviço, passou a integrar a cadeia de consumo para fins de responsabilidade solidária
. (TJ-MT - AC: 00014962020078110040 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2020).

Quanto a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação,
destaco que o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido, o julgador não precisa rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo obrigado a analisar apenas aqueles que são relevantes, ou seja, os argumentos capazes de alterar a conclusão da decisão judicial, na forma do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 489 [...] § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: [...] IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Verifico que o juízo sentenciante analisou fundamentalmente os principais argumentos apresentados pelas partes, cumprindo o princípio da motivação das decisões e o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal,
razão pela qual afasto a preliminar de nulidade da sentença.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe a parte recorrente comprovar a validade da contratação e dos descontos realizados na conta bancária da consumidora, na forma do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a regularidade da suposta pactuação firmada entre as partes, tampouco da autorização da consumidora para que os descontos do serviço fossem realizados em sua conta bancária e, por conseguinte, da validade dos descontos realizados em seu desfavor.

Diante disso, resta evidente que houve falha na prestação de serviços da empresa recorrente, que não adotou as precauções necessárias ao negócio jurídico, mormente quanto ao dever de informação. Destarte, coaduno com o entendimento disposto pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Em análise detida, observo que a autora faz alegação de fato negativo (e dentro de seu espectro probatório, junta aos autos extratos de sua conta em que constam descontos sob a rubrica “PAGTO ELETRON COBRANÇA PSERV”, conforme IDs n.º 49303894 e n.º 49303895, demonstrando que as requeridas foram as responsáveis pelos lançamentos, os quais reputa indevidos porque nunca os autorizou, apresentando satisfatoriamente os fatos constitutivos do seu direito. A requeridas não se desincumbiram do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, visto não terem comprovado por qualquer meio a efetiva filiação da requerente ao serviço objeto dos descontos, já que deixou de juntar aos autos instrumento de associação ou outro que pudesse comprovar a vontade livremente manifestada pela parte requerente em contratar o referido serviço. Dessa maneira, sem maiores delongas, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e o cancelamento da cobrança “PAGTO ELETRON COBRANCA PSERV” são medidas que se impõem.

Portanto, devida a restituição dos valores indevidamente descontados da conta bancária da consumidora. A repetição do indébito deve ser realizada em dobro, em decorrência de violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Destarte, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrida, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)